Tribunal: TJMT
Processo: 1008307-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008307-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (AGRAVANTE), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em ação declaratória cumulada com pedido de prorrogação de dívida rural e revisão de contratos, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, limitando-se a obstar eventual negativação dos nomes dos Autores/Agravantes, mas indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das obrigações pactuadas com a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, especialmente no que tange a suspensão da exigibilidade da dívida rural com base na Súmula 298 do STJ e nas disposições do Manual de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC.

4.

A jurisprudência reconhece que o direito à prorrogação de dívidas oriundas de crédito rural, embora previsto na Súmula 298 do STJ, está condicionado ao cumprimento de requisitos objetivos, conforme previsto no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, entre eles, a demonstração de frustração de safra, dificuldade de comercialização ou ocorrência prejudicial ao desenvolvimento da exploração.

5.

Os documentos apresentados pelos Agravantes, consistentes em laudos técnicos e notificação de requerimento de prorrogação, têm caráter unilateral e carecem de contraditório, revelando-se insuficientes, na fase inicial, para atestar a efetiva incapacidade de pagamento e o nexo causal entre os prejuízos alegados e o inadimplemento.

6.

A proposta de repactuação apresentada pela instituição financeira, ainda que não tenha agradado aos Autores, demonstra disposição para negociar e reforça a necessidade de instrução probatória, inviabilizando o deferimento da medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência para prorrogação de dívida rural exige prova inequívoca da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

2.

O direito subjetivo à prorrogação de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, está condicionado à comprovação de ao menos uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, mediante documentos idôneos e submetidos ao contraditório.

3.

A necessidade de dilação probatória afasta a concessão de tutela provisória quando fundada em documentos unilaterais e controvertidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE
e
ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara/MT nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação de Dívidas Rurais n. 1003190-77.2024.8.11.0018, ajuizada pelos ora Agravantes.

Os Agravantes afirmam que ajuizaram o procedimento na origem com o pedido de tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade dos contratos celebrados entre as partes (n. 283609669, 283608688, 283610083, 283609160, 4003855, 4003701, 400344, 4004506, 283608904, 578804, 974774741, 983054045, 989370452, 991261407, 993759628, 4880958, 283606486, 283606487, 4003742, 283608673, 283609667 e 143176941), assim como, das demais avenças que não tiveram acesso na via administrativa.

Aduzem que além da prorrogação do débito, buscam a revisão das cláusulas contratuais, haja vista a cobrança de encargos financeiros e tarifas acima dos limites da operação de natureza rural.

Argumentam que os Recorrentes se tratam de pequenos produtores rurais, os quais enfrentaram consideráveis perdas em seu labor, nos últimos ciclos produtivos, justamente de onde tiram os recursos para o pagamento dos débitos.

Sustentam que, embora o entendimento expressado pelo Juízo
a quo
, foi demonstrado os requisitos legais para a concessão da tutela vindicada, não se podendo perder de vista que apenas a não inclusão dos Requerentes nos cadastros de inadimplentes se mostra insuficiente ao caso, pois os demais efeitos da mora podem trazer um cenário catastrófico em desfavor dos Agravantes.

Apontam que o ajuizamento de eventuais demandas executórias surge o risco notório de perdas das ferramentas de trabalho dos Agravantes por atos de constrição, como seus maquinários e a terra em que produzem.

Assim, os requisitos para concessão da tutela encontram-se presentes para a suspensão da exigibilidade das operações.

Explanam que sofreram diversos prejuízos na prática de suas culturas de grãos e manejo de bovinos nos ciclos produtivos de 2022/2023 e 2023/2024, gerando um comprometimento da capacidade financeira dos Agravantes para arcarem com suas operações.

Pontuam a influência deste cenário também aos fatores adversos de mercado e climáticos, os quais aumentaram os custos de produção e limitaram a capacidade produtiva dos Agravantes.

Alegam que acostaram aos autos o Laudo de Perdas, o Laudo de Capacidade de Pagamento e a notificação extrajudicial encaminhada à Instituição Bancária, sendo que o Recorrido, ainda que tenha reconhecido o direito à prorrogação dos débitos, negou o seu cumprimento ao não dar o tempo necessário de carência e parcelamento, de modo a garantir a efetiva recuperação da saúde financeira dos Requerentes.

Frisam que não houve o respeito ao Laudo de Incapacidade Financeira dos Autores, sendo proposto um parcelamento menor do que o indispensável para as Agravantes, além de período inferior ao que estes precisam.

Acrescentam que o direito pleiteado tem como base o instituído no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Requerem que seja recebido o Recurso em seu efeito suspensivo para o fim de que se determine, ao menos até ulterior deliberação, a suspensão da decisão agravada.

No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo para que seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar para que seja a exigibilidade dos contratos questionados nos autos.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido em id. 276994350.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 282672882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à regularidade da decisão recorrida que deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência pleiteado pelos Autores/Agravantes, deixando de conceder a suspensão exigibilidade das operações de crédito realizada entre as partes.

Conforme é cediço na jurisprudência, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo extrapolar a matéria em análise e abranger, em regra, as que não foram deduzidas em primeiro grau.

Embora o alongamento da dívida seja direito do devedor nos termos da Súmula n. 298 do STJ, tal medida não é automática, exigindo-se a presença de requisitos prévios para sua concessão, observando as disposições do Manual de Crédito Rural e das demais normativas pertinentes.

O Manual de Crédito Rural, Capítulo: Condições Básicas 2, Seção: Reembolso 6, item 4, dispõe que:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1o).

Logo, para se pleitear o alongamento da dívida, deverá o interessado demonstrar a ocorrência de pelo menos uma destas situações: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No presente caso, conquanto os Recorrentes tenham trazidos elementos de que providenciaram a notificação da Instituição Financeira acerca do seu pedido de prorrogação do débito rural (id. 275297860) e juntado laudos técnicos sobre suas perdas e capacidade econômica (id.

275297858 e id. 275297859), tais documentos são unilaterais e precisam ser analisados mediante o crivo do contraditório, demandando ampla dilação probatória.

Nesse ponto, mesmo que os mencionados laudos técnicos tragam elementos que indicam os supostos prejuízos dos Recorrentes, mostra-se prematuro concluir, sem que seja realizada maior dilação probatória, que os danos alegados são a causa para o comprometimento de sua situação financeira, assim como, que estes não dispõem de condições para continuar adimplindo a dívida.

Registra-se que a Instituição Financeira não negou o direito dos Autores, mas tão somente apresentou uma proposta de repactuação da dívida que não lhes agradaram (id. 275297863), o que reforça a necessidade de se respeitar o contraditório no caso para que se possa averiguar se de fato os Agravantes não dispõem de capacidade financeira para adimplir os contratos ainda que na forma apresentada pelo Agravado.

Dessa forma, constata-se a ausência da probabilidade do direito, o que impossibilita o deferimento da tutela pretendida e impõe o desprovimento do recurso.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE À AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECIDÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, imperioso se faz o seu indeferimento, mantendo a decisão recorrida. Necessidade de instrução processual para melhor elucidação das alegações trazidas na petição inicial.
(N.U 1013582-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome. (N.U 1003201-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. SUSPENSÃO DE ENCARGOS E DEPÓSITO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) não está evidenciada, pois a documentação apresentada pelo agravante, incluindo laudo unilateral, não comprova de maneira contundente que a frustração da safra decorreu exclusivamente de fatores climáticos adversos nem que houve violação aos direitos previstos na Súmula 298 do STJ ou no Manual de Crédito Rural. 3. O direito subjetivo à prorrogação de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, está condicionado ao preenchimento de critérios legais específicos, como a demonstração de incapacidade de pagamento causada por frustração de safra ou dificuldade de comercialização, o que não foi suficientemente comprovado nesta fase inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para prorrogação de dívida rural exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. O direito subjetivo à prorrogação de dívidas rurais, nos termos da Súmula 298 do STJ, está condicionado à comprovação de frustração de safra ou dificuldades econômicas devidamente demonstradas nos autos. (...). (N.U 1027469-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025